Tribunal: TJMT
Processo: 0001673-80.2013.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001673-80.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (EMBARGANTE), GIULIA GRAVE TIAGO - CPF: 407.346.558-94 (ADVOGADO), MARCELA LEVY ZILBERBERG - CPF: 113.626.197-44 (ADVOGADO), TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - CPF: 081.232.737-38 (ADVOGADO), JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.399.581/0001-98 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - CPF: 925.538.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THEO BOZON DE CAMPOS - CPF: 380.952.238-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu o inadimplemento contratual, declarou a nulidade de cláusula limitativa de responsabilidade e condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos e ao ressarcimento das despesas suportadas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se s
e o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar: (i) a delimitação das obrigações contratuais assumidas pela embargante e pelas corrés; (ii) a extensão da responsabilidade solidária pela restituição dos valores pagos; e (iii) a validade e eficácia da cláusula contratual limitativa de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já enfrentadas pelo órgão julgador.

4. Não há omissão quanto à distinção entre as obrigações das rés, pois o acórdão embargado consignou que a utilidade econômica da contratação dependia da entrega conjunta do software, da implantação, das customizações e do suporte. Com base na prova dos autos, concluiu pela atuação conjunta das rés na execução do projeto e pela responsabilidade solidária.

5. Também não há omissão quanto à restituição dos valores, na medida em que constou expressamente a vinculação da condenação restituitória ao inadimplemento contratual e à responsabilidade solidária das rés perante a contratante. A divisão interna das receitas entre as fornecedoras não afasta o dever de recomposição.

6. Ausente omissão quanto à cláusula limitativa de responsabilidade, pois o voto condutor assentou que, embora cláusulas dessa natureza possam ser admitidas em contratos empresariais, não podem, no caso concreto, esvaziar a recomposição decorrente da resolução contratual, sobretudo quando redigidas em termos excessivamente amplos.

7.
Os embargos, portanto, traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem vício integrativo

8. Não se verifica caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que enfrenta de forma fundamentada a responsabilidade solidária das rés, a restituição dos valores e a ineficácia de cláusula limitativa de responsabilidade no caso concreto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, EDcl no processo no 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOTVS S.A contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento às apelações interpostas por TOTVS S.A., J. K. Assessoria Empresarial Ltda. – ME e J. K. Gestão Empresarial Ltda. – EPP, mantendo a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual, declarou a nulidade de cláusula limitativa de responsabilidade e condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos e ao ressarcimento das despesas suportadas pela autora.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Afirma, em primeiro lugar, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a distinção entre as obrigações contratuais assumidas pela TOTVS e aquelas atribuídas à empresa JK, insistindo que sua atuação se restringiria à cessão de licença de uso do software, suporte e manutenção, sem responsabilidade pela implantação do sistema. Alega, ainda, omissão quanto à impossibilidade de ser condenada à restituição de valores que não teriam ingressado em seu patrimônio, bem como quanto à validade da cláusula 10.4 do contrato, que limitaria sua responsabilidade. Requer, ao final, o saneamento das omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos infringentes

Contrarrazões pela rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (id. 356868367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto à alegada distinção entre as obrigações assumidas pela TOTVS e aquelas atribuídas às empresas J.K., o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a utilidade econômica da contratação dependia da entrega conjugada do software, da implantação, das customizações e do suporte, concluindo, a partir da prova dos autos, pela atuação conjunta das rés na execução do projeto e, por isso, pela responsabilidade solidária, não havendo omissão no ponto.

Também não há omissão quanto à impossibilidade de restituição de valores que não teriam ingressado no patrimônio da embargante, pois, o voto condutor, ao manter a condenação restituitória, vinculou-a ao reconhecimento do inadimplemento contratual e da responsabilidade solidária das rés perante a contratante, de modo que a divisão interna das receitas entre as fornecedoras não se mostrou relevante para afastar o dever de recomposição.

No tocante à cláusula 10.4, o acórdão dedicou fundamentação própria ao tema e assentou que, embora cláusulas limitativas de responsabilidade possam ser admitidas em contratos empresariais, não se admite que operem, no caso concreto, como mecanismo apto a esvaziar a recomposição decorrente da própria resolução contratual, sobretudo quando redigidas em termos excessivamente amplos. A circunstância de não ter acolhido a interpretação por ela defendida não caracteriza omissão.

Dessa forma, a insurgência veiculada traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

Para fins de prequestionamento, registre-se que a ausência de acolhimento das teses da embargante não implica omissão do julgado, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Não identifico, por outro lado, caráter manifestamente protelatório que justifique, desde logo, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026